Tribunal: TJDFT
Processo: 0740585-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740585-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RECORRIDO: ANA GOMES DA SILVA DECISÃO ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 489, §1o, inciso IV, 537, caput e §1o, 1.022, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, e artigo 884 do Código Civil, com vistas a impedir o imediato levantamento do montante penhorado a título de astreintes. Sustenta que a obrigação de fazer consistente na migração da beneficiária para plano individual foi devidamente observada; que a responsabilidade solidária reconhecida na sentença em relação à recorrente limitou-se à obrigação de migrar a recorrida para o plano individual; que a solidariedade não pode perpetuar sua responsabilidade por todos os problemas futuros advindos da má prestação de serviços de natureza continuada praticados pela UNIMED NORTE NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Defende a existência de risco de dano, na medida em que a recorrida poderá efetuar o levantamento de vultosa quantia indevidamente penhorada nos autos e, em caso de provimento do recurso, não ter condições de restituir a aludida importância. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com a consequente suspensão do cumprimento de sentença a fim de impossibilitar o levantamento da quantia depositada referente à multa coercitiva até o trânsito em julgado da decisão. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/12/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente defende, em tese, que a recorrida não teria condições financeiras de restituir a quantia recebida à guisa de astreintes, em razão do seu elevado valor. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento da recorrente sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CUMPRIDA. AUMENTO GRADUAL DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. Vedada discussão, em cumprimento de sentença, acerca da condenação solidária, em virtude do fenômeno processual da preclusão. 3. Nos termos do Tema 706 do STJ “a decisão que comina astreinte não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 4. Não obstante, se as requeridas continuarem a não cumprir a obrigação de fazer imposta no julgado, é impositivo o aumento gradual das astreintes, para estas alcançarem o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer tutelada. 5. Negou-se provimento ao recurso. (ID no 24096414) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que não há elementos nos autos de que, em caso de eventual sucesso da tese recursal perante o Superior Tribunal de Justiça, a recorrida não teria condições de devolver as quantias porventura levantadas. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Verifica-se, ainda, que o acórdão vergastado não debateu acerca da condenação solidária, uma vez que sobre tal questão já se operou os efeitos da preclusão. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões ao recurso especial. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007